Tribunal: TCU
Processo: 002.609/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo com proposta de resolução que dispõe sobre a atuação do Corregedor do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de projeto de resolução que dispõe sobre a atuação do Corregedor deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.